Tribunal: STF
Processo: ARE 1545334
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.340, DE 2006. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS (VERBETE Nº 279 DA SÚMULA DO STF).NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pelo qual negado provimento ao recurso de apelação da defesa para manter condenação pelo crime de estupro de vulnerável (e-doc. 153).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 172).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos incisos LIII e LIV do art. 5º da CF, que consagram os princípios do juiz natural e do devido processo legal. Sustenta que o juízo da 2ª Vara Criminal da Regional de Madureira (RJ) era absolutamente incompetente para processar e julgar a ação penal em que o recorrente foi condenado por estupro de vulnerável



    4. Busca o provimento do recurso para declarar a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia, reconhecendo a incompetência do juízo comum e determinando a remessa dos autos ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ou, subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício para sanar a ilegalidade.



    5. O recurso foi inadmitido em razão da ausência de demonstração da repercussão geral da matéria constitucional suscitada, da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório e da inexistência de ofensa direta à Constituição Federal.



    6. No presente agravo, a parte recorrente diz não estarem presentes os óbices descritos na decisão de inadmissibilidade. Reitera os argumentos veiculados no extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. No julgamento da apelação,o Tribunal de Justiça afastou a alegação de incompetência. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPUTAÇÃO DA CONDUTA MOLDADA NO ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA DE 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PRELIMINARMENTE PLEITEIA A INVALIDADE DO PROCESSO, POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO, ANTE A VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO, APTA A ATRAIR A INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/06 E, CONSEQUENTEMENTE, O RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. BEM COMO A NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. CONDUTA PERPETRADA PELO PATRÃO DA GENITORA DA OFENDIDA, PREVALECENDO-SE DA VULNERABILIDADE DA CRIANÇA QUE CONTAVA COM 08 (OITO) ANOS À ÉPOCA DO INÍCIO DOS FATOS, CIRCUNSTÂNCIAS QUE FIXAM A COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA, POIS O RÉU SE DEFENDE DOS FATOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA OFENDIDA, ALIADAS A OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CARREADOS AOS AUTOS, ESPRAIAM A CERTEZA DA PRÁTICA DA CONDUTA IMPUTADA. AÇÃO QUE OCASIONOU A RUPTURA PARCIAL DO HÍMEN DA VÍTIMA, NÃO PODENDO SER DESCLASSIFICADA PARA O TIPO DO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS OU PARA O CRIME DO ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA E DO REGIME FECHADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (e.doc. 153, p. 1)



    9. Verifica-se que o exame do pleito recursal demandaria a prévia análise da legislação infraconstitucional (Lei nº 11.340, de 2006), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas reflexa, o que afasta o cabimento da presente via recursal. Ademais, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto à configuração de violência doméstica, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em sede extraordinária, na forma do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 9.605/1998. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso extraordinário. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.506.007-AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 16/12/2024, p. 07/01/2025; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 213 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MOLDURA FÁTICA QUE CONSTATOU A VULNERABILIADE CONCRETA DA VÍTIMA E A PRÁTICA DO CRIME NO CONTEXTO DOMÉSTICO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.336.492-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/10/2021, p. 25/10/2021; grifos acrescidos).



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator